Tribunal: TJSP
Processo: 2229315-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa Jurídica - Benefício negado – Ausência de comprovação, de modo efetivo, quanto à necessidade do benefício pleiteado - Inteligência do inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229315-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDITORA PINI LTDA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29100
AGRV.No: 2229315-94.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : EDITORA PINI LTDA
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
INTERDO: BP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pessoa Jurídica -
Benefício negado Ausência de comprovação, de modo
efetivo, quanto à necessidade do benefício pleiteado -
Inteligência do inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição
Federal - Recurso não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
interlocutória copiada a fls. 488, que, nos autos dos
embargos à execução opostos em face da agravado,
indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, conforme
transcrito abaixo:
“Vistos. Fls. 521/522, com documentos: INDEFIRO os
benefícios da gratuidade. Com efeito, do que se pode observar
dos balancetes antigos juntados (anos de 2015/2016) existem
valores apontados como "prejuízos", e também importâncias
tidas como "lucros", o que demonstra uma movimentação
financeira normal e típica de empresa. Ainda, em que pese
supostamente a embargante não possuir os balancetes mais
recentes, também deixou de apresentar as declarações de
imposto de renda conforme determinado a fls. 519, de modo que
inexiste comprovação nos autos de insuficiência de recursos.
Logo, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento dos
embargos, EMENDE-OS a embargante para atribuir valor a causa
e comprovar o recolhimento das custas inicias e taxa de
mandato. Intime-se”.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer,
alegando que não possui condições de suportar as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo sem prejuízo e comprometimento de suas
atividades econômicas. Informa que não foi possível
apresentar documentos contábeis recentes, em razão de
intempérie ocorrida entre ela e o escritório de
contabilidade que lhe prestava serviços, que está sendo
discutida
em
autos
próprios
(processo
no
0000343-02.2019.8.26.0011). Requer, caso não lhe seja
deferido o benefício da gratuidade, seja diferido o
recolhimento das custas processuais, nos termos do
inciso IV do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 ou,
ainda, o seu parcelamento, a teor do disposto no § 6o do
art. 98 do CPC.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 518).
Não houve contrariedade.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls.
523).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, de acordo com o art. 5°, LXXIV,
da CF, não é possível a concessão dos benefícios da
justiça gratuita quando a parte interessada não prova a
insuficiência de recursos.
Insta salientar que a presunção de veracidade
da declaração de insuficiência de recursos é garantida
apenas às pessoas físicas, nos termos do § 3o do art. 99
do CPC/2015.
Considerando-se
que
a
agravante
é
pessoa
jurídica de direito privado com fins lucrativos, a prova
de
hipossuficiência
econômica
deve
ser
robusta,
outorgando ao julgador a possibilidade de apreciar o
pedido de forma minuciosa, não deixando margens de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dúvidas acerca de sua condição de miserabilidade.
Na hipótese, não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas e patrimônio da empresa
agravante suficiente para inviabilizar a assunção dos
ônus decorrentes desta demanda.
Observa-se que a agravante não apresentou
declaração de imposto de renda, balanço ou balancetes
atuais confeccionados por contador habilitado, livros
contábeis e demais documentos hábeis para a comprovação
de sua situação financeira.
Sobre o tema, confira-se entendimento do C.
STJ:
"EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. I- A teor da reiterada
jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode
gozar
das
benesses
alusivas
à
assistência
judiciária
gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício
impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais
sejam: (...) b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou
seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades
filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento
se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é
da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita
às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as
mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de
arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a
existência da entidade. III- A comprovação da miserabilidade
jurídica pode ser feita por documentos públicos ou
particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde
financeira
da
entidade,
de
maneira
contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b)
livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores,
etc. (...). (STJ, EREsp n. 388.045/RS, Rel. Min. Gilson Dipp
DJe 22-9-2003)."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dentro desse contexto, a agravante não logrou
êxito em comprovar o desacerto da decisão atacada.
Da mesma forma, o simples fato de querer que se
acredite sem recursos é muito pouco para que lhe seja
concedido o diferimento do pagamento da taxa judiciária,
por conta do previsto no art. 5°, caput, da Lei
11.608/03, ou o parcelamento das custas, nos termos do
art. 98, § 6o do CPC, uma vez não comprovada de modo
efetivo a hipossuficiência alegada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator